Tribunal: TJMT
Processo: 1028680-86.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028680-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALEXANDRE DA SILVA ADERALDO - CPF: 023.113.761-36 (RECORRENTE), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028680-86.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
ALEXANDRE DA SILVA ADERALDO
.

Recorrida:
NU PAGAMENTOS S.A.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE - REJEITADA
- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2.

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3.

A retirada do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa do reclamado, ainda que demonstre a sua boa-fé, não afasta a sua responsabilidade e nem a configuração do dano moral, uma vez que este já consumado é presumido e decorre pura e simplesmente da negativação indevida.

4.

Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
ratificar a decisão interlocutória do ID.
127235698 (abster de inscrever o CPF do polo ativo nos órgãos de proteção ao crédito), ainda
,
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sobre o fundamento de que
a situação foi resolvida na esfera administrativa antes mesmo da propositura da demanda.

O recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

A recorrida por sua vez, arguiu preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente pleiteia
a inexistência do débito e reparação pelos danos morais em decorrência de cobrança indevida realizada pelo polo passivo.

Ademais, afirma que foi surpreendido ao ter crédito negado em razão da existência de empréstimo que não contratou.

No caso, cabe à recorrida fazer a prova da contratação, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se indevida a cobrança de serviços não contratados, bem como a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, conforme verificado no documento apresentado pelo próprio reclamado (ID. 194424697).

Por outro lado, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação foi resolvida na esfera administrativa antes mesmo da propositura da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese a recorrida tenha reconhecido em sua defesa que o cadastro vinculado ao reclamante foi efetuado por terceiros, cancelando em
07/06/2023
todos os produtos atrelados ao CPF do consumidor (Id. 126743554), consta nos autos que além das cobranças o recorrente teve o seu nome negativado pelo banco recorrido por débitos que alega desconhecer.

Ademais, oportuno mencionar que a retirada do apontamento negativo antes do ajuizamento da ação por iniciativa da reclamada, ainda que demonstre a sua boa-fé, não afasta a sua responsabilidade e nem a configuração do dano moral, uma vez que este já consumado é presumido e decorre pura e simplesmente da negativação indevida.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO “A QUO” – DATA DA CIÊNCIA DO REGISTRO INDEVIDO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, CPC – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever da instituição financeira em proceder com a cautela necessária para verificação da documentação pessoal para realização de empréstimos, de modo a não permitir negociação fraudulenta. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples negativação indevida de seu nome.
É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil ( AgInt no REsp 1294478/RS), cuja contagem tem início da data em o consumidor toma ciência inequívoca do registro desabonador. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.”
(TJ-MT - APL: 00053573020158110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/01/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/01/2018)

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM - MAJORAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ARBITRAMENTO. -
O fato da negativação ter sido retirada pela 2ª apelante, antes do ajuizamento do presente feito, é irrelevante para a configuração do dano moral, o qual decorre da simples negativação ilegítima e da responsabilidade pela falha na prestação dos serviços
- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa - Tratando-se de danos morais, a correção monetária incide a contar do arbitramento definitivo da indenização (Súmula 362 do STJ).”
(TJ-MG - AC: 10000206009433001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de dívida c.c. indenização por danos morais –
Inscrição no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido – Inconformismo do autor quanto aos danos morais – Cabimento – Negativação indevida – Dano moral in re ipsa, ainda que retirada a negativação antes mesmo do ajuizamento
– Aplicável à hipótese, ainda, da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor – Danos morais caracterizados – Sentença reformada – Recurso provido.”
(TJ-SP - AC: 10379103820188260576 SP 1037910-38.2018.8.26.0576, Relator: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 30/04/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Assim, mostra-se indevida a cobrança, consequentemente a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à indenização por danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, condenando o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024